Tribunal: TJBA
Processo: 0408170-58.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0408170-58.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ROQUE CORREIA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO, BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. LESÕES CORPORAIS. NEXO CAUSAL. VERIFICAÇÃO. DUPLA LESÃO. LESÕES NO JOELHO ESQUERDO E NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. DISTINÇÃO DAS LESÕES. PERÍCIA MÉDICA. CONSTATAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR PROPORCIONAL AO GRAU DE DEBILIDADE. CONDENAÇÃO ESCORREITA. LIMITAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. NÃO CABIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. As demandas referentes aos pedidos de indenizações com esta temática podem ser ajuizadas contra qualquer das seguradoras que operam no ramo dos seguros de veículos automotores, participantes do convênio obrigatório, sistema DPVAT, ex vi do art. 7º da lei nº 6.194/74, sendo desnecessária a inclusão na lide da Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S.A.

2. Rejeita-se a preliminar de carência de ação, tendo em vista que o pagamento espontâneo feito pela seguradora ré não compôs a lesão ao direito da parte autora, remanescendo o interesse em demandar contra a seguradora quanto a diferença do valor do capital segurado, revelando-se nítida a necessidade da demandante em obter provimento jurisdicional para tutela do direito alegado. Preliminar rejeitada.

3. O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores (DPVAT) visa a uma indenização por danos pessoais, independentemente da existência de culpa da vítima ou de quem quer que seja o causador, inserindo-se dentre as exceções de responsabilidade civil objetiva no nosso ordenamento jurídico.

4. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, a teor da Súmula nº 474 do STJ.

5. Todas as lesões sofridas merecerem a reparação prevista na legislação, posto que a Seguradora não apresentou qualquer elemento capaz de infirmar a pretensão autoral, lastreada em laudos médicos conclusivos e perícia em relação aos danos ocorridos. A jurisprudência converge pelo pagamento do seguro em caso de lesões múltiplas, limitando-se ao valor legal de R$ 13.500,00. Manutenção que se impõe.
PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.
0408170-58.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e como apelada ROQUE CORREIA DE CARVALHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO à Apelação
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

José Jorge L. Barretto da Silva

Relator